Tribunal: TJSP
Processo: 2154805-08.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Matéria já impugnada por agravo anterior, ao qual foi dado provimento, em parte, para que fosse determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a apuração exata do saldo devedor, afastada a multa do § único do art. 774 do CPC - Recurso prejudicado – Não conhecimento.